Tribunal: TJES
Processo: 5002023-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002023-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: M QUINTAO CONSULTORIA & SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME
AGRAVADO: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
M QUINTÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA. - ME
contra a
decisão acostada ao movimento 679315, proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Linhares
, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
A G A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. – ME
, que suspendeu o Pregão Eletrônico nº 005/2019, do Município de Linhares, e, consequentemente, a contratação da agravante para a prestação do serviço objeto da licitação e, além disso, determinou a contratação emergencial do serviço licitado.

Irresignado, a agravante afirma que: a) a manutenção da medida liminar pode ser classificada como uma punição antecipada, já que não há comprovação das alegações de conluio e formação de grupo econômico; b) os fatos alegados na ação originária não foram submetidos ao contraditório; c) os prejuízos advindos da manutenção da decisão agravada serão enormes, haja vista que já possui contato assinado e em vigor; d) a contratação emergencial noticiada nos autos supera em 144% o maior valor que atualmente pratica, de forma que a manutenção do contrato vigente não trará prejuízo para a administração, uma vez que apresentou o menor preço e a qualidade técnica para a execução do serviço licitado.

Diante de tais argumentos, pleiteia a concessão de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ao presente agravo de instrumento e, ao final, a reforma da decisão agravada.

Em 03/09/2020 a ora agravante acostou petição com documentos aos autos (movimento 715124), na qual informa que o Município de Linhares publicou o Edital de Licitação nº 0035/2020, com o objetivo de promover a contratação emergencial determinada pelo juízo de primeiro grau, cujo valor mensal previsto para a licitação é de R$ 340.418,79, enquanto o valor atual de seu contrato é R$ 239.400,00, o que demonstra um acréscimo mensal de R$ 1010.108,79 e, em 12 meses, o montante de R$ 1.212.225,48.

Ademais, argumenta que a municipalidade entende que a ora agravante está impossibilitada de participar desse procedimento licitatório emergencial em razão da suspensão de seu contrato determinada pela decisão agravada.

Decisão constante do movimento 715434 que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Embargos de Declaração interpostos por
A G A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. – ME
contra a decisão liminar (movimento 737009).

Impugnação aos embargos de declaração no movimento 751124.

Decisão Monocrática acostada ao movimento 752191 que rejeitou os aclaratórios interpostos.

Contrarrazões apresentadas por
A G A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. – ME
no movimento 769014 e por
COLNORTE COLETA DE RESÍDUOS LTDA.
no movimento 786975.

Sem contrarrazões pelo Município de Linhares.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator e, portanto, DOU PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO para revogar a decisão que suspendeu o
Pregão Eletrônico nº 005/2019, do Município de Linhares, com as consequências já externadas no voto proferido.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
M QUINTÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA. - ME
contra a
decisão acostada ao movimento 679315, proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Linhares
, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
A G A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. – ME
, que suspendeu o Pregão Eletrônico nº 005/2019, do Município de Linhares, e, consequentemente, a contratação da agravante para a prestação do serviço objeto da licitação e, além disso, determinou a contratação emergencial do serviço licitado.

Irresignado, a agravante afirma que: a) a manutenção da medida liminar pode ser classificada como uma punição antecipada, já que não há comprovação das alegações de conluio e formação de grupo econômico; b) os fatos alegados na ação originária não foram submetidos ao contraditório; c) os prejuízos advindos da manutenção da decisão agravada serão enormes, haja vista que já possui contato assinado e em vigor; d) a contratação emergencial noticiada nos autos supera em 144% o maior valor que atualmente pratica, de forma que a manutenção do contrato vigente não trará prejuízo para a administração, uma vez que apresentou o menor preço e a qualidade técnica para a execução do serviço licitado.

Diante de tais argumentos, pleiteia a concessão de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ao presente agravo de instrumento e, ao final, a reforma da decisão agravada.

Em 03/09/2020 a ora agravante acostou petição com documentos aos autos (movimento 715124), na qual informa que o Município de Linhares publicou o Edital de Licitação nº 0035/2020, com o objetivo de promover a contratação emergencial determinada pelo juízo de primeiro grau, cujo valor mensal previsto para a licitação é de R$ 340.418,79, enquanto o valor atual de seu contrato é R$ 239.400,00, o que demonstra um acréscimo mensal de R$ 1010.108,79 e, em 12 meses, o montante de R$ 1.212.225,48.

Ademais, argumenta que a municipalidade entende que a ora agravante está impossibilitada de participar desse procedimento licitatório emergencial em razão da suspensão de seu contrato determinada pela decisão agravada.

Decisão constante do movimento 715434 que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Após analisar detidamente os autos, pude verificar que a decisão agravada suspendeu o Pregão Presencial nº 005/2019 e, consequentemente, a contratação da ora agravante – cuja formalização já havia ocorrido em 16/09/19 – para a prestação dos serviços objeto de limpeza técnica, higienização e desinfecção do Hospital Geral de Linhares – ES, ao argumento de que há fortes indícios de fraude por conluio entre a ora agravante e a empresa Colnorte Coleta de Resíduos Ltda.

Em que pesem os fundamentos da decisão agravada (fls. 962/963), entendo que as suas conclusões acabam por violar o princípio da presunção de inocência e impõem à ora agravante verdadeira punição antecipada, especialmente porque não há provas robustas e suficientes a demonstrar o alegado conluio noticiado pela agravada.

Embora possa haver indícios de irregularidades entre as propostas das empresas referidas, tal fato não pode ser considerado, em um juízo sumário e de cognição não exauriente, como indício de prova ou mesmo prova da existência do alegado conluio para fraudar a licitação em questão.

Além disso, tendo em mente que a licitação na modalidade Pregão visa à aquisição de produtos e serviços pelo menor preço, é contraditório afirmar que há o referido conluio quando o menor preço apresentado supera o valor proposto pela ora agravante, conforme se pode inferir de manifestação da própria Secretaria Municipal de Saúde de Linhares (fls. 1.074/1.076 – Movimento ID 679318).

Vale dizer, com base nos argumentos apresentados e na documentação acostada, o alegado conluio entre os licitantes teria conduzido à apresentação de uma oferta mais vantajosa para a Administração pública.

Destaco, ainda, que em decisão administrativa constante de fls. 890/895 (Movimento ID 679314), a comissão de licitação do Município de Linhares entendeu não ter havido irregularidades na participação da agravante no pregão e, assim, concluiu por sua manutenção como vencedora do procedimento licitatório.

No mesmo sentido, às fls. 897, o Secretário Municipal de Saúde de Linhares corrobora tal decisão e mantém a ora recorrente como vencedora do pregão referido (Movimento ID 679314).

Com efeito, não de pode olvidar que embora seja possível a revisão de atos administrativos pelo Poder Judiciário, estes possuem a presunção de veracidade e legitimidade, o que, em última análise, permite tal intervenção em casos de inequívoca ilegalidade, o que entendo não estar demonstrado no caso em apreço.

Devo registrar, ainda, que a decisão agravada revela-se extremamente gravosa para a ora agravante, que, como dito, sagrou-se vencedora do procedimento licitatório.

Deste modo, a aplicação de medida equiparada à penalidade de proibição de participação em licitação prevista pelo artigo 87, III, da Lei de Licitações, em sede de liminar, com base em juízo sumário, e sem prévia defesa, seria admitida, apenas, em caso de prova inequívoca da alegada fraude por conluio, o que não se verifica.

Por conseguinte, entendo que os documentos acostados aos autos revelam que as alegadas irregularidades havidas no procedimento licitatório em questão não restaram comprovadas de maneira sólida para justificar a suspensão do pregão licitatório e da própria contratação da agravante.

Isso porque a questão referente à existência de conluio constitui o mérito da demanda originária e, como tal, deve ser analisada pelo juízo de origem, mediante a devida instrução probatória e cognição exauriente.

Portanto, firme nas razões expostas
DOU PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO para revogar a decisão que suspendeu o
Pregão Eletrônico nº 005/2019, do Município de Linhares, e, consequentemente, a contratação da agravante para a prestação do serviço objeto da licitação bem como contratação emergencial do serviço licitado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - LICITAÇÃO – SUSPENSÃO DE PREGÃO E CONTRATAÇÃO – ALEGADO CONLUIO – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE – PUNIÇÃO ANTECIPADA - RECURSO PROVIDO.

1.
As conclusões da decisão agravada acabam por violar o princípio da presunção de inocência e impõem à ora agravante verdadeira punição antecipada, especialmente porque não há provas robustas e suficientes a demonstrar o alegado conluio noticiado pela agravada. Embora possa haver indícios de irregularidades entre as propostas das empresas referidas, tal fato não pode ser considerado, em um juízo sumário e de cognição não exauriente, como indício de prova ou mesmo prova da existência do alegado conluio para fraudar a licitação em questão.

2.
Tendo em mente que a licitação na modalidade Pregão visa à aquisição de produtos e serviços pelo menor preço, é contraditório afirmar que há o referido conluio quando o menor preço apresentado supera o valor proposto pela ora agravante, conforme se pode inferir de manifestação da própria Secretaria Municipal de Saúde de Linhares. Vale dizer, com base nos argumentos apresentados e na documentação acostada, o alegado conluio entre os licitantes teria conduzido à apresentação de uma oferta mais vantajosa para a Administração pública.

3.
Com efeito, não de pode olvidar que embora seja possível a revisão de atos administrativos pelo Poder Judiciário, estes possuem a presunção de veracidade e legitimidade, o que, em última análise, permite tal intervenção em casos de inequívoca ilegalidade, o que entendo não estar demonstrado no caso em apreço.

4.
A decisão agravada revela-se extremamente gravosa para a ora agravante, que, como dito, sagrou-se vencedora do procedimento licitatório. Deste modo, a aplicação de medida equiparada à penalidade de proibição de participação em licitação prevista pelo artigo 87, III, da Lei de Licitações, em sede de liminar, com base em juízo sumário, e sem prévia defesa, seria admitida, apenas, em caso de prova inequívoca da alegada fraude por conluio, o que não se verifica.

5.
Recurso provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.